Tribunal: STF
Processo: Rcl 57005
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo n. 654-70.2010.5.02.0255), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3/5): 



    “o fundamento da presente Reclamação reside na decisão do Exmº Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (Tema 795 da Repercussão Geral), divulgada em 06/08/2018, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional: 



    ‘Concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator. Oficie-se. Encaminhe-se o processo, oportunamente, ao digno Ministro relator.’ (Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, Vice Presidente Dias Toffoli, DJe de 06/08/2018.



    Cabe destacar que essa egrégia Corte já deferiu medidas cautelares similares, como na Reclamação (RCL 34708) ajuizada pela Petrobrás Distribuidora S.A., na qual o e. Ministro Edson Fachin determinou o sobrestamento de ação que tramita na Justiça do Trabalho de Brasília sobre Remuneração Mínima por Nível e Região (RMNR) para empregados da empresa. O Ministro manteve a autoridade da decisão da Corte na Petição (PET) 7755, que determinou o sobrestamento nacional de todas as ações que discutam essa parcela. 



    […].



    A questão controvertida tem origem na Reclamação Trabalhista nº 654-70.2010.5.02.0255, em fase de execução, cujo recurso de revista foi admitido pelo TRT de origem em relação ao tema ‘RMNR-Coisa Julgada’.



    A Petrobrás manifestou irresignação em face da r. decisão de origem que considerou o ‘complemento RMNR’ para fins de apuração do salário-hora, invocando os termos da r. sentença, a qual, alegadamente, limitou a base de cálculo das horas extras a determinadas verbas, dentre as quais não se inclui a parcela em comento.



    A Companhia solicitou a suspensão do feito em sede de recurso de revista, que teve sua admissibilidade deferida pelo TRT da 2ª Região.



    O TST, baseando-se no óbice do inciso § 5º do art. 896 da CLT, ignorou completamente a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF e negou seguimento ao recurso empresarial. 



    Conforme afirmado no tópico anterior, o c. TST, baseando-se no óbice da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, ignorou completamente a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF e confirmada nas Reclamações: Rcl 34708 – Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 35287 – Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 35379 – Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 35432 – Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos.” 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista n.º 654-70.2010.5.02.0255, até a decisão definitiva nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, com a determinação de obstar a execução” e, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF”. (eDoc. 1, fls. 11 e 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 21/11/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite, conclusos para decisão em decorrência do agravo interposto.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 6/8/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    Verifica-se que o TST negou seguimento ao recurso de revista que veiculava a discussão sobre o complemento de RMNR na execução de sentença (eDoc. 10):



    “A Vice-Presidência do TRT admitiu o recurso de revista interposto em relação ao tema ‘RMNR – Coisa Julgada’ sendo desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho (artigo 95 do Regimento Interno do TST/2017).



    […]



    A recorrente entende que ‘se a verba suso mencionada, qual seja o ‘Complemento de RMNR’ sequer existia à época da distribuição da ação, por óbvio, não constou do pedido e, portanto, em observância ao princípio da congruência, também não foi contemplado no título executivo, não podendo ser agora incluída na condenação por flagrante afronta a coisa julgada’.



    Defende que ‘se a execução de título judicial não pode veicular verba diversa ou além daquela nele constante, por certo que improcede de forma absoluta a inclusão da parcela Complemento de RMNR na base de apuração das horas extras’.



    Indica violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Examino.



    Registre-se que, na forma estabelecida pelo § 2º do artigo 896 da CLT e pela Súmula nº 266 do TST, o cabimento do recurso de revista em execução de sentença está restrito às hipóteses de ofensa direta e literal de norma da Constituição da República. Assim, fica de plano afastada a divergência jurisprudencial suscitada.



    Pois bem.



    Na situação dos autos, o Tribunal Regional registrou que ‘o título executivo em nenhum momento limitou a apuração a referidas parcelas, as quais sequer abrangem o salário básico do autor’.



    O Colegiado ressaltou que ‘consoante restou apurado pelo D. Vistor, referida verba integra as horas extras quitadas ordinariamente pela ré, o que infirma, ainda mais, a tese recursal no particular’.



    No caso, o que se observa é que o entendimento adotado pelo Tribunal Regional é fruto de exame e interpretação dos termos da decisão exequenda, circunstância que impossibilita a configuração de ofensa literal e direta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Nessa linha, a diretriz que se extrai da Orientação Jurisprudencial 123 da SBDI-2 do TST (analogicamente) é de que a ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões exequenda e rescindenda, o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada, tal como na hipótese dos autos.



    […].



    A propósito, pela impossibilidade de configuração de ofensa à Constituição quando necessária a interpretação dos contornos da decisão exequenda”.



    Observa-se que a controvérsia dos autos envolve a fórmula de cálculo da RMNR, conforme consignado em sucessivos ACTs desde 2007: “Será pago sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre o valor da ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR”. De fato, consta no acórdão (Doc. 5, fl. 3), objeto de impugnação do recurso de revista, que:



    “conforme bem pontuado pelo i. Perito, a verba suso mencionada sequer existia à época da distribuição da reclamatória, de modo que a condenação em parcelas vincendas aliada à natureza salarial do ‘complemento RMNR’ atrai a incidência da Súmula n° 264 do C. TST, verbis: ‘A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa’”.



    Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.



    Posteriormente ao decidido no parâmetro de controle indicado, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada prosseguiu na execução, em evidente afronta à determinação de suspensão nacional ordenada nos autos da PET 7.755.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 654-70.2010.5.02.0255, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 654-70.2010.5.02.0255, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente